Tribunal: STJ
Processo: 0000037-67.2018.8.15.0401
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
EDcl nos EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2148021 -
PB (2022/0184022-6)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
EMBARGANTE
: RILDO FERNANDES MARTINS
ADVOGADO
: JOSÉ CORSINO PEIXOTO NETO - PB011693
EMBARGADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
VÍCIO.
INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art.
619 do CPP, destinam-se a sanar ambiguidade,
obscuridade,
contradição
ou
omissão,
sendo
admissíveis, também, para corrigir eventual erro
material na decisão embargada.
2. A rejeição da primeira petição de embargos de
declaração foi fundamentada de maneira adequada,
demonstrando a inexistência de vício no acórdão que
apreciou o agravo regimental.
3. Ausente qualquer vício no acórdão que rejeitou os
primeiros embargos de declaração, constata-se a
mera reiteração da discordância da solução dada ao
caso pelo órgão colegiado.
4. É pacífico o entendimento deste Superior Tribunal
de que mesmo questões de ordem pública, tais como
a prescrição, dependem da devida discussão prévia
para que possam ser apreciadas em recurso especial.
Precedentes.
5. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os
28/08/2025
03/09/2025
embargos de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz,
Antonio Saldanha Palheiro e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador
Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Documento eletrônico VDA50240867 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 05/09/2025 15:01:36
Publicação no DJEN/CNJ de 09/09/2025. Código de Controle do Documento: 5a9483af-ddc2-4ce0-b971-635402025715

Brasília,
.
05 de setembro de 2025
MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA50240867 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 05/09/2025 15:01:36
Publicação no DJEN/CNJ de 09/09/2025. Código de Controle do Documento: 5a9483af-ddc2-4ce0-b971-635402025715

EDcl nos EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2148021 -
PB (2022/0184022-6)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
EMBARGANTE
: RILDO FERNANDES MARTINS
ADVOGADO
: JOSÉ CORSINO PEIXOTO NETO - PB011693
EMBARGADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
VÍCIO.
INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art.
619 do CPP, destinam-se a sanar ambiguidade,
obscuridade,
contradição
ou
omissão,
sendo
admissíveis, também, para corrigir eventual erro
material na decisão embargada.
2. A rejeição da primeira petição de embargos de
declaração foi fundamentada de maneira adequada,
demonstrando a inexistência de vício no acórdão que
apreciou o agravo regimental.
3. Ausente qualquer vício no acórdão que rejeitou os
primeiros embargos de declaração, constata-se a
mera reiteração da discordância da solução dada ao
caso pelo órgão colegiado.
4. É pacífico o entendimento deste Superior Tribunal
de que mesmo questões de ordem pública, tais como
a prescrição, dependem da devida discussão prévia
para que possam ser apreciadas em recurso especial.
Precedentes.
5. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por RILDO
FERNANDES MARTINS contra acórdão assim ementado (fl. 416):
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. NÃO
OCORRÊNCIA.
MERA
IRRESIGNAÇÃO.
PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL.
USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DA SUPREMA CORTE.
Documento eletrônico VDA49929713 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 27/08/2025 18:17:39
Código de Controle do Documento: 0fb31ce5-ed6e-4f5d-a4df-a40b323c0609

I - São cabíveis embargos declaratórios quando houver, na
decisão embargada, qualquer contradição, omissão ou
obscuridade a ser sanada.
II - Na espécie, não vislumbro nenhum vício existente no
acórdão que não conheceu do agravo regimental. De fato,
pretende o embargante a modificação do julgado que lhe
desfavoreceu, o que, portanto, traduz mero inconformismo com
o que decidido nos autos.
III - Não tendo o recurso especial nem sequer sido admitido, não
cabe ao STJ pronunciar-se sobre as matérias de fundo nele
discutidas.
IV - Não compete ao STJ se manifestar explicitamente sobre
dispositivos
constitucionais,
ainda
que
para
fins
de
prequestionamento. Precedentes.
V - Embargos de declaração rejeitados.
A parte embargante afirma a ocorrência de vício no julgado,
articulando o seguinte (fls. 428-429):
Contudo, data máxima vênia, entende o ora embargante que o
v. acórdão ainda comporta uma omissão, notadamente após o
Plenário do Supremo Tribunal Federal ter apreciado o tema 788
da repercussão geral (ARE 848.107), aplicável de forma reflexa
ao presente caso, pelo que deve ser reconhecida a prescrição
pretensão executória, conforme pontuamos adiante.
Como assente na jurisprudência desta Corte Superior, “por se
tratar de questão de ordem pública, nada obsta o
reconhecimento de ofício da prescrição, desde que tal
circunstância seja de fato evidenciada, o que é o caso dos autos
” (E Dcl no AgRg no AR Esp n. 2.385.113/DF, relator Ministro
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
, D Je
7/11/2023
de
).
16/11/2023
Conforme evidenciamos acima, a sentença condenatória é
datada de
(e-STJ fls.133) e fixou uma pena de 03
23/09/2019
meses de detenção ao ora embargante, tendo a r. decisão
transitado em julgado para acusação em 1a instância no dia
, pelo que deve ser observada a modulação de
01/10/2019
efeitos realizada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento
do Tema 788 da repercussão geral (ARE 848.107), a saber:
“Assim, para todos os casos em que o trânsito em julgado
para a acusação tenha se dado ANTES de 11.11.2020 –
incluídos aí os lapsos em que houve oscilação
jurisprudencial acerca da correta aplicação da literalidade
do dispositivo (ou seja: do julgamento do HC 84.078, em
5.2.2009 ao julgamento do HC 126.292, ocorrido em
17.5.2016 e deste até o julgamento das ADC's 43, 44 e 54,
em 11.11.2020) – aplica-se a literalidade do artigo 112, I,
do CP, fluindo o prazo prescricional a partir deste termo:
trânsito em julgado para a acusação”.
Documento eletrônico VDA49929713 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 27/08/2025 18:17:39
Código de Controle do Documento: 0fb31ce5-ed6e-4f5d-a4df-a40b323c0609

Neste ponto, insta esclarecer que está a se tratar da prescrição
pretensão executória [e não punitiva], pelo que não se aplica o
art. 117, IV, do Código Penal.
Requer o acolhimento dos aclaratórios para sanar os defeitos
apontados, com a correspondente repercussão jurídica.
Impugnação apresentada com o pedido de conhecimento dos
aclaratórios e seu desacolhimento.
É o relatório.
VOTO
O art. 619 do Código de Processo Penal disciplina que "aos acórdãos
proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser
opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua
publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição
ou omissão", tendo a jurisprudência os admitido, também, para sanar eventual
erro material na decisão embargada.
Em se tratando de
, é "descabida a
segundos embargos de declaração
discussão acerca da decisão anteriormente embargada, porquanto o prazo para
a respectiva impugnação extinguiu-se por força da preclusão consumativa"
(EDcl nos EDcl nos EAg n. 884.487/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão,
Corte Especial, julgado em
, DJe de
).
19/12/2017
20/2/2018
No caso, é inviável o acolhimento da pretensão recursal, uma vez que
o acórdão embargado apreciou de modo claro e fundamentado o primeiro
, constatando-se a mera discordância com o
recurso de embargos de declaração
resultado do julgado e a reiteração de alegações que não se dirigem aos
fundamentos do acórdão recorrido.
Ademais, é pacífico o entendimento deste Superior Tribunal de que
mesmo questões de ordem pública, tais como a prescrição, dependem da
devida discussão prévia para que possam ser apreciadas em recurso especial.
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DEVER DE DIALETICIDADE NÃO CUMPRIDO.
PRESCRIÇÃO.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. A defesa pleiteia o reconhecimento da prescrição, sem
combater o motivo que ensejou o não conhecimento do recurso
Documento eletrônico VDA49929713 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 27/08/2025 18:17:39
Código de Controle do Documento: 0fb31ce5-ed6e-4f5d-a4df-a40b323c0609

especial. Contudo, por não haver infirmado, de modo concreto,
as razões da decisão monocrática, o agravo regimental contra
tal decisum não cumpriu com o dever de dialeticidade.
2. Não se conhece do agravo regimental que não impugna o
fundamento da decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial.
Incidência, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ.
3. A declaração da prescrição da pretensão punitiva, na
modalidade ora pleiteada, não foi suscitada pelo embargante
nem debatida pelo acórdão recorrido, o que caracteriza indevida
inovação recursal e falta de prequestionamento.
4. Salvo na hipótese de constatação de ofício pelo julgador,
mesmo o exame de questões de ordem pública só se mostra
possível, perante o Superior Tribunal de Justiça, após o
conhecimento do respectivo recurso interposto pela parte e
desde que observado o requisito do prequestionamento.
5. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no AREsp n. 2.319.570/SC, relator Ministro Rogerio
Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJEN de
10/6/2025
.)
16/6/2025
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
REGIMENTAL
NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO
PENAL.
PRESCRIÇÃO
DA
PRETENSÃO
PUNITIVA. NÃO VERIFICADA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO
EXECUTÓRIA. INOVAÇÃO RECURSAL NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Não é possível o reconhecimento da prescrição da pretensão
punitiva, uma vez que, "consoante entendimento consolidado
nesta Corte, no agravo em recurso especial, o eventual
reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva deve ser
precedido do exame da admissibilidade do recurso especial, a
partir do qual será determinado se a data do trânsito em julgado
retroagirá ou não ao último dia do prazo de interposição do
recurso cabível na origem.
(AgRg nos EAREsp n. 19.380/PI, Ministro Rogerio Schietti Cruz,
Terceira Seção, DJe
)" (AgRg no REsp n. 1.694.714
2/5/2016
/MT, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,
julgado em
, DJe de
).
8/9/2020
15/9/2020
2. Ainda que o instituto da prescrição da pretensão executória
seja matéria de ordem pública - ou seja, aferível em qualquer
grau de jurisdição e até mesmo de ofício -, há ponderações
acerca de marcos interruptivos e contagens de prazos que
demandam acesso à tramitação e a atos processuais que
extrapolam os limites de cognição do presente momento
processual, mormente considerado não ter sido a alegação
enfrentada pelas instâncias a quo.
3. Agravo regimental desprovido.
Documento eletrônico VDA49929713 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 27/08/2025 18:17:39
Código de Controle do Documento: 0fb31ce5-ed6e-4f5d-a4df-a40b323c0609

(AgRg nos EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.008.398/RJ,
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado
em
, DJe de
.)
19/9/2023
22/9/2023
Por fim, registra-se, em atenção ao princípio da cooperação, que a
apresentação de novos aclaratórios que venham a ser considerados
protelatórios poderá resultar no não conhecimento da insurgência, com o
exaurimento da jurisdição desta Corte Superior e baixa imediata dos autos.
Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
É como voto.
Documento eletrônico VDA49929713 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 27/08/2025 18:17:39
Código de Controle do Documento: 0fb31ce5-ed6e-4f5d-a4df-a40b323c0609

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 2.148.021 / PB
Número Registro: 2022/0184022-6
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00000376720188150401 0000037672018815041 092018 376720188150401 37672018815041 92018
Sessão Virtual de
a
28/08/2025
03/09/2025
Relator dos EDcl nos EDcl no AgRg
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : RILDO FERNANDES MARTINS
ADVOGADO : JOSÉ CORSINO PEIXOTO NETO - PB011693
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - LESÃO CORPORAL - DECORRENTE DE VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : RILDO FERNANDES MARTINS
ADVOGADO
: JOSÉ CORSINO PEIXOTO NETO - PB011693
EMBARGADO : MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 28/08/2025
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
03/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Documento eletrônico VDA50167766 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/09/2025 00:34:29
Código de Controle do Documento: fa52835f-37e6-4564-b49a-65cffe130f88

Brasília, 03 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50167766 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/09/2025 00:34:29
Código de Controle do Documento: fa52835f-37e6-4564-b49a-65cffe130f88